Tribunal: TJBA
Processo: 8002111-94.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002111-94.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: GILDETE PINTO DE JESUS

Advogado(s)
:
FABIO SA BARRETO NOGUEIRA, MARIANA LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que declarou inexistente contrato de empréstimo consignado fraudulento, determinou restituição de valores descontados e fixou indenização por dano moral no patamar de dez mil reais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade da instituição financeira e os efeitos indenizatórios; (ii) averiguar a adequação do
quantum
da indenização a título de dano moral estabelecida na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia grafotécnica comprovou a falsificação da assinatura, hábil a impor a invalidação do contrato impugnado.

4. A fraude que enseja movimentação financeira configura fortuito interno bancário, impondo responsabilidade objetiva do banco (Súmula 479 do STJ).

5. O desconto indevido em benefício previdenciário, de caráter alimentar, gera dano moral
in re ipsa.

6. Mantém-se o patamar da reparação a título de dano moral fixado na origem, bem assim – em atendimento ao princípio do
non reformatio in pejus
- a restituição na forma simples das parcelas descontadas indevidamente do beneficio previdenciário da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fraude em empréstimo consignado invalida o contrato e gera responsabilidade objetiva da instituição financeira com relação aos danos daquela decorrentes.

2. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido e o patamar de dez mil reais estabelecido na origem evidenciou-se proporcional ao dano e aos fins educativos e sancionadores da espécie de reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº8002111-94.2022.8.05.0271
, da Comarca de Valença, em que figuram como
Apelante
BANCO C6 S.A. e como
Apelada
GILDETE PINTO DE JESUS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco Oliveira Seixas

Relator

6